Tribunal: TJDFT
Processo: 0731451-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731451-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE MELO MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo legal, acerca da preliminar do não cabimento do agravo de instrumento, arguida nas contrarrazões de ID no 75142452. Brasília, DF, em 18 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator